Tribunal: STF
Processo: RE 1411539
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. EXIGÊNCIA DE SER O CANDIDATO SOLTEIRO E NÃO POSSUIR FILHOS. VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. PROTEÇÃO E PLANEJAMENTO FAMILIAR. ISONOMIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO JUSTIFICADA. PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO ASSEGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face da sentença que ratificando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido do autor, para garantir a continuidade do demandante no concurso objeto do presente feito, de modo que não possa ser excluído em razão das exigências contidas do item 2.7.7.1 do edital de regência, afastando, portanto, o disposto no art. 2.º, da Lei n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que modificou os art. 144-A e 145 da Lei n.º 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por inconstitucionalidade incidente, bem como com relação à regra prevista no item 2.7.7 e 2.7.7.1 da IE/EA CFS 1/2021, do Edital IE/EA CFS 1/2022 do Comando da Aeronáutica.



    2. A questão cinge-se em averiguar se o autor faz jus à participação no concurso de admissão aos Cursos de Formação de Sargentos da Aeronáutica de 2022 (IE/EA CFS 1/2022), realizado pela Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), do Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa, tendo assegurada a efetivação de sua inscrição para realização do referido concurso, em igualdade de condições com os demais candidatos.



    3. No item 2.7.7.1 do edital IE/EA CFS 1/2022 do Comando da Aeronáutica, os requisitos exigidos para participação são os seguintes: ‘Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação o graduação, constituem condições essenciais para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar’. Ainda que haja previsão legal para tanto, ela não se coaduna com os preceitos constitucionais de amplo acesso aos cargos públicos, bem como da proteção especial à família, previstos nos arts. 37, I e II, e 226, da CF/88.



    4. O § 7º, do referido art. 226, consagra o direito fundamental ao planejamento familiar, segundo o qual ‘Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas’ .



    5. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, ‘A aludida exigência encontra amparo no art. 144-A, da Lei nº 6.880/80, acrescido pela Lei nº 13.954/2019. No entanto, tal requisito não se compatibiliza com os preceitos constitucionais de amplo acesso aos cargos públicos, bem como da proteção especial à família, previstos nos arts. 37, I e II, e 226, da CF/88, além de que há clara violação do princípio da isonomia (art. 5°, caput, CF/88), uma vez que os critérios fixados para exclusão dos candidatos (ser casado, viver em união estável, possuir filhos) são pautados em circunstâncias relacionadas à esfera individual dos participantes, e em nada contribuem para a seleção dos melhores e mais bem preparados profissionais para o exercício das atividades inerentes à carreira militar; muito pelo contrário, as limitações impostas pelo certame não apresentam nenhuma relação de pertinência com o desempenho das atividades do cargo oferecido, de modo que em nada influirá no desempenho das atividades, configurando discriminação totalmente contrária ao princípio da razoabilidade.’



    6. Registre-se, que a matéria em questão já foi apreciada por esta Terceira Turma, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801501-08.2022.4.05.0000, interposto pela UNIÃO em face da decisão que concedeu a tutela de urgência ‘para garantir a continuidade do demandante no concurso objeto do presente feito, de modo que não possa ser excluído em razão das exigências contidas do item 2.7.7.1 das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o Primeiro Semestre de 2022 (IE/EA CFS 1/2022)’ . Razões do agravo adotadas como reforço de fundamentação (ementa no voto).



    7. Apelação improvida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual.”(págs. 9-10 do documento eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade do art. 144-A da Lei nº 6.880/80, acrescido pela Lei nº 13.954/2019, o qual dispõe que não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou viver em união estável constituem condições essenciais para o ingresso e permanência nos cursos de formação de militares os quais sejam ministrados em regime de internamento. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    Com efeito, a União limitou-se a invocar a aplicação de tema de repercussão geral que não guarda especificidade com o caso dos autos e a desenvolver considerações genéricas sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo a questão ora discutida seria relevante. Dessa forma, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator